Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. pedido de dilação de prazo. decurso do prazo certificado nos autos. justa causa não demonstrada. impossibilidade de análise dos documentos apresentados de forma extemporânea. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela autora, contra decisão que não conheceu de seu recurso inominado.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 70483820).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela autora.
III. Razões de decidir
4. Em síntese, a agravante sustenta que o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência, à qual efetivamente faz jus, foi demasiado exíguo. Subsidiariamente, requer a concessão de novo prazo para comprovação adicional do direito de gratuidade.
5. De início, é pacífico que a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita é de caráter relativo, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, ainda que não tenha havido impugnação pela parte contrária.
6. Ademais, o art. 223 do CPC preconiza que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Tal dispositivo contempla, em última análise, o postulado da segurança jurídica, bem como a imposição de organização do próprio processo. Nesse contexto, somente se permite a prática de atos processuais após o decurso do prazo quando comprovada a justa causa para tal inércia, o que não ocorreu nos autos.
7. Com efeito, não prospera a simples alegação de ter sido conferido prazo exíguo para a parte. Diga-se de passagem, tal argumento não prospera inclusive, porque, ao contrário do alegado pela ré, a concessão de 48 horas para a comprovação do preparo ou da demonstração dos requisitos da gratuidade foi considerado razoável pelo legislador pátrio (art. 42 da Lei no 9.099/95).
8. Diante desse quadro, considerando-se inclusive a incidência da preclusão temporal, a decisão deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários. Advirto as partes que o manejo de embargos de declaração protelatórios poderá dar ensejo à condenação em multa.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 223.